Tribunal: STF
Processo: ARE 1317591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    LOTEAMENTO IRREGULAR. Ação civil pública. Regularização e recuperação ambiental — Responsabilidade do Município quanto à regularização (Art. 40 da Lei nº 6.766/79) — Omissão da Municipalidade, desde 1997, quanto ao dever de regularização do loteamento ou de adoção de medida que impedisse a continuidade do empreendimento. Réus João e Dilma cientes da implementação do loteamento clandestino e que receberam parte do produto da venda da terra proveniente do repasse dos pagamentos realizados pelos adquirentes dos lotes — Beneficio e contribuição determinante — Responsabilidade de rigor, mas mitigada — Réus João e Dilma se valeram de ao menos duas medidas judiciais na tentativa de reaverem a posse da área, o que poderia ter interrompido a continuidade da ocupação, minimizando os danos gerados pela ocupação irregular e desordenada do solo — Incumbência do autor da ação distribuída em 02/12/1997 de providenciar e fiscalizar o cumprimento da liminar concedida para impedir o avanço da ocupação da gleba, tendo sido a área arrestada. Multa cominatória adequada. Prazos de 180 dias para regularização e apresentação do cronograma de execução e de 24 meses para regularização a partir da aprovação do projeto — Prazos razoáveis. RECURSO do município DESPROVIDO. RECURSO dos réus João e Dilma PROVIDO EM PARTE, para limitar a responsabilidade deles à regularização do correspondente a 4% do loteamento implementado na área de 94.458,62m2.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente